Tribunal: TJDFT
Processo: 0002012-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002012-31.2018.8.07.0019 RECORRENTE: GABRIEL ARAUJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fundamento utilizado para valorar a negativação da culpabilidade do embargante - prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar - é idôneo e deve subsistir, pois não se limita à existência de condenação anterior definitiva a ensejar bis in idem com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. De fato, com a prática de novo crime, o embargante, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o fundamento de que o colegiado, com lastro em uma mesma condenação criminal pretérita, valorou negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade e, na segunda-fase da dosimetria, promoveu o agravamento da pena, incorrendo, assim, em bis in idem. Colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no Edifício ROSSI Explanada Business, Quadra 01, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70 297 400. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao valorar negativamente a moduladora relativa à culpabilidade, porquanto o ora recorrente praticou o crime debatido nestes autos enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de infração penal anterior, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. RÉU COMETEU O DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ARGUIDO TÃO SOMENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. As instâncias ordinárias sopesaram negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais. 3. In casu, o Tribunal de origem fundamentou expressamente a majoração da pena-base, considerando a quantidade e, em especial, da nocividade da droga apreendida (19,3 gramas de crack e 47,2 gramas de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 4. Ademais, considerando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (mínimo de 5 anos e máximo de 15 anos), o aumento da pena-base em 2 (dois) anos em razão de 2 (duas) circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas não se revela desproporcional ou excessivo. 5. A tese de violação do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal, ao argumento de que houve flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tal como formulada pelo agravante, configura indevida inovação recursal, pois não foi arguida no momento oportuno, qual seja, nas razões do recurso especial, o que impede seja apreciada no âmbito deste agravo regimental. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1490583/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/9/2019) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No tocante ao pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, nada a prover, uma vez que os defensores públicos devem ser intimados pessoalmente para todos os atos do processo, nos termos dos artigos 183, §1o, e 186, §1o, do Código Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029